Tribunal: TJDFT
Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:
Órgão: 1a Câmara Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0707482-15.2025.8.07.0000 AUTOR: TARCÍSIO FRANKLIM DE MOURA REU: DISTRITO FEDERAL Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Cuida-se de Ação Rescisória, com pedido de tutela de urgência, ajuizada por Tarcísio Franklim de Moura, com fundamento nos artigos 525, §§ 12, 14 e 15, e 966, V, do CPC, contra o v. Acordão, proferido pela 3a Turma Cível deste eg. Tribunal, que, nos autos da Ação de Improbidade Administrativa n° 0022437-17.2010.8.07.0001, deu parcial provimento à Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, para condená-lo nas penas previstas na Lei 8.429/1992 pela prática de atos de improbidade administrativa descritos em seus artigos 10 e 11. Alega o Autor, em síntese, que o v. Acordão deve ser desconstituído em razão da inconstitucionalidade da norma que fundamentou a condenação. Sustenta que a ação rescisória é cabível, no caso, conforme o art. 966 do Código de Processo Civil, pois a decisão judicial se baseou em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 656.558 (Tema de Repercussão Geral n° 309). Informa que o Supremo Tribunal Federal, quando do julgamento do RE 656.558, julgou o mérito do Tema de Repercussão Geral n° 309, ocorrido em 28.10.2024, cujo acórdão foi publicado em 11.2.2025, e fixou a tese de que “o dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa (...) em sua redação originária.” Acrescenta que o Código de Processo Civil, em seu art. 525, §§ 12, 14 e 15, prevê que contra a sentença transitada em julgado fundada em lei ou ato normativo declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal caberá ação rescisória. Assevera que a conduta imputada ao Autor, considerada culposa, não configura ato de improbidade administrativa. Pontua que a Lei no 14.230/2021, que alterou a Lei de Improbidade Administrativa (LIA), reforça a exigência de dolo para a caracterização do ato ímprobo. Alega que a compensação do cheque pelo Banco de Brasília (BRB), fato que fundamentou a sua imputação, foi legal e que a condenação se deu apenas pela demora na comunicação ao Banco Central, o que não configura dolo, conforme reconhecido pelo v. Acórdão rescindendo. Destaca que a nova legislação e o entendimento do STF devem ser aplicados ao caso, considerando a inexigibilidade da obrigação fundada em norma inconstitucional. Pontua que a decisão do STF no Tema 309-RG e a Lei no 14.230/2021 são aplicáveis aos atos de improbidade administrativa culposos praticados antes da vigência da nova lei, mas sem condenação transitada em julgado. Alega que a condenação por improbidade administrativa na modalidade culposa é inconstitucional e que a nova Lei no 14.230/21 exige o dolo para a configuração de ato ímprobo. Ressalta que a tutela provisória é necessária para suspender os atos executivos e liberar os recursos financeiros bloqueados no processo de referência, garantindo a dignidade do Autor, que é idoso e padece de diversas comorbidades. Pede, ainda, que lhe seja concedida justiça gratuita. Ao final, requer a procedência dos pedidos deduzidos na petição inicial, para desconstituir o v. Acórdão e julgar improcedente o pedido formulado na Ação de Improbidade n° 0022437-17.2010.8.07.0001, em razão da impossibilidade de conduta culposa para fins de condenação em sede de improbidade administrativa. Intimado para se manifestar quanto à tempestividade da presente ação, o Autor apresentou a petição Id. 71948161. É o relatório. Decido. Recebo a emenda Id. 70525931. Concedo ao Autor gratuidade de justiça. Em verdade, o Autor requer a tutela de urgência para suspender o curso do Cumprimento de Sentença e obstar os atos executivos, sob o argumento de que o v. Acórdão rescindendo é nulo, pois se baseou em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 656.558 (Tema de Repercussão Geral n° 309). A tutela de urgência, consoante o artigo 300, caput e § 3o, do Código de Processo Civil, exige os seguintes requisitos: a) probabilidade do alegado direito; b) perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; e c) reversibilidade da medida. Embora admissível, a concessão de tutela de urgência em ação rescisória é medida excepcional, a ser deferida somente se estiverem presentes os pressupostos legais. No caso concreto, não verifico a presença dos requisitos autorizadores tutela de urgência. Em análise superficial dos fatos, nesta sede embrionária de cognição, verifica-se que o v. Acórdão rescindendo deu provimento parcial à Apelação interposta pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para reformar a sentença proferida na ação de improbidade administrativa, para condenar os Réus nas sanções previstas na Lei 8.429/1992 pela prática de atos de improbidade administrativa descritos nos artigos 10 e 11. De fato, ao finalizar o julgamento do Recurso Extraordinário no 656.558/SP (Tema 309), processado sob a sistemática de repercussão geral, o STF firmou, por unanimidade, a tese de que “O dolo é necessário para a configuração de qualquer ato de improbidade administrativa (art. 37, § 4o, da Constituição Federal), de modo que é inconstitucional a modalidade culposa de ato de improbidade administrativa prevista nos arts. 5o e 10 da Lei no 8.429/92, em sua redação originária.” (STF. Plenário. RE 610.523/SP. RE 656.558/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 28/10/2024) Desse modo, o Supremo Tribunal Federal declarou a inconstitucionalidade da responsabilização por atos de improbidade administrativa praticados de forma culposa, previstos na mencionada lei. Essa orientação é vinculante e possui eficácia erga omnes, atingindo, inclusive, condenações transitadas em julgado, conforme o disposto no art. 525, § 15, do Código de Processo Civil, que admite a desconstituição da coisa julgada quando fundada em norma posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. A Lei no 14.230/2021, ao reformular substancialmente o regime jurídico da improbidade administrativa, baseado na Lei no 8.429/92, positivou esse entendimento ao suprimir a modalidade culposa dos tipos previstos nos arts. 10 e 11 da LIA. Contudo, conforme assentado pelo STF no julgamento supracitado, mesmo antes dessa alteração legislativa, a responsabilização por ato culposo já se mostrava incompatível com a Constituição Federal. Na hipótese dos autos, verifica-se que o Ministério Público do Distrito Federal e Territórios ajuizou ação de improbidade administrativa contra Tarcísio Franklim de Moura e outras pessoas, imputando-lhes as condutas investigadas na denominada “Operação Aquarela”, que teriam violado os artigos 10 e 11 da Lei no 8.429/1992. A sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial e, inconformado, o Ministério Público interpôs Apelação. O Tribunal, por sua vez, deu parcial provimento ao citado recurso, condenando Tarcísio Franklim de Moura e outros pela prática de atos de improbidade administrativa, com fundamento nos artigos 10 e 11 da LIA, ou seja, nas modalidades culposa e dolosa. Ao final, Tarcísio Franklim de Moura foi condenado às seguintes penas: I) ressarcimento integral do dano causado ao BRB, no valor R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos), de forma solidária com os demais eventualmente condenados nesta mesma penalidade; II) suspensão dos direitos políticos pelo prazo de 5 (cinco) anos; e III) pagamento de multa civil em valor equivalente ao dano causado - R$ 223.115,56 (duzentos e vinte e três mil, cento e quinze reais e cinquenta e seis centavos) -, diante da relevância da sua conduta para a consumação dos ilícitos e o advento do prejuízo provocado ao banco público; Verifica-se que o ora Autor foi condenado por ter causado prejuízos ao erário, conduta descrita no art. 10, na modalidade culposa. Confira-se: “Com efeito, da conduta perpetrada pelos réus emergira prejuízo patrimonial ao Banco de Brasília. A transação, apurada pela autoridade controladora, resultara na aplicação de multa ao banco pelo Banco Central em razão da omissão quanto à correta comunicação da realização da operação do pagamento do cheque pelo BRB. Trata-se, portanto, de ação que ensejara, mediante culpa, perda patrimonial à instituição financeira, haja vista que o prejuízo decorrera diretamente da operação de desconto do cheque determinada pelo então presidente do BRB, Tarcísio Franklin de Moura, em colaboração com o então diretor de tecnologia, Ari Alves Moreira, tudo para a realização de intentos particulares dos réus Joaquim Roriz, Benjamim Roriz e Constantino de Oliveira. (...) Vê-se, portanto, que a multa aplicada ao BRB decorrera diretamente da conduta dos réus Tarcísio Franklin e Ari Alves Moreira em promover ao pagamento do cheque em benefício dos réus Joaquim Roriz, Constantino de Oliveira e Benjamin Segismundo de Jesus Roriz, causando, de forma culposa, prejuízo ao patrimônio da instituição financeira. Além disso, tendo sido os responsáveis pela execução da operação, que fora realizada por sua determinação pelo gerente e tesoureiro da Agência Central do BRB, localizada no edifício-sede da instituição, deveriam, na qualidade de gestores, providenciar que a operação fosse devidamente registrada e comunicada ao Banco Central, ou pelo menos fornecer as informações corretas aos órgãos responsáveis pela comunicação.” (g.n.) Todavia, em que pese a alegação do Autor de que sua condenação teria ocorrido exclusivamente na modalidade culposa, verifica-se, do teor do v. Acórdão rescindendo, que a condenação pelo art. 11 da LIA é na modalidade dolosa, consistente na movimentação de valores superiores ao limite estabelecido no art. 4o, inc. I, da Circular n. 2.852/98. Confira-se o trecho a seguir transcrito: “Há que ser ressalvado que não se trata de meras irregularidades administrativas na gestão do BRB, mas de conduta dolosa dos réus, porquanto restara inconteste sua intenção de realizar o pagamento do cheque à margem das exigências legais. Ora, a transação não restara efetivada por mera falta de prudência ou cautela dos gestores do BRB, mas de vontade deliberada e pré-meditada de atender aos interesses particulares do ex-governador Joaquim Domingos Roriz e de Constantino de Oliveira. Consoante restara incontroverso nos diálogos telefônicos acostados aos autos, quanto aos quais não há controvérsia entre as partes – repita-se que a controvérsia gira em torno da configuração dos atos praticados como de improbidade, e não da sua ocorrência fática -, o desconto do cheque de outro banco sacado e de beneficiário que não era sequer cliente do banco fora procedida com o conhecimento de todas essas circunstâncias por parte dos réus Tarcísio Franklin e Ari Alves Moreira. Ou seja, os réus realmente tiveram o desígnio de realizar a conduta ora analisada, não se tratando de mera irregularidade ocorrida mediante Culpa. (...) Assim, é inexorável que a conduta realizada diretamente pelos réus Tarcísio Franklin de Moura e Ari Alves Moreira, em favor de Joaquim Domingos Roriz, Constantino de Oliveira e Benjamim Segismundo Roriz, subsume-se ao estampado no artigo 11, caput, da Lei de Improbidade Administrativa. A transação engendrara pela iniciativa genética do ex-governador e materializada mediante a atuação dos réus Tarcísio e Ari como gestores do banco público, resultando em vantagens em favor do ex-governador, de Benjamin Roriz e de Constantino de Oliveira, ferindo a legislação que regula as atividades bancárias e os princípios informadores da administração pública, inexoravelmente se qualifica como ato de improbidade administrativa. Deve ser frisado que se mostra patente o elemento subjetivo nas condutas perpetradas pelos réus Tarcísio Franklin de Moura e Ari Alves Moreira, uma vez que evidenciado o dolo deliberado em intervirem ativamente na viabilização da aludida transação bancária, o que, pelas circunstâncias delineadoras e interesses envolvidos, conforme assinalado alhures, denota manifesto intuito de violação aos princípios constitucionais reguladores da Administração, notadamente da legalidade, impessoalidade e da moralidade, o que, a seu turno, configura a conduta improba censurada no dispositivo legal supracitado (art. 11 da LIA). Ora, resta indene de dúvidas que, na qualidade de agentes públicos, os réus praticaram conduta comissiva ao se utilizarem de seu poder de decisão, então legitimados pela ocupação de importantes cargos na Diretoria e Administração do BRB (Banco de Brasília), para manipularem a operação bancária, de cuja irregularidade, inexorável, tinham plena e absoluta consciência, tanto que volveram esforços pessoais em engenharem teias paralelas, à margem das praxes legais bancárias, à consecução do intento almejado.” (g.n.) Desse modo, nesse particular aspecto, a condenação do Autor da Ação Rescisória permanece hígida, porquanto ficou evidenciado o elemento subjetivo necessário para a configuração do tipo doloso. A conduta dolosa não foi afastada, tampouco atingida pela declaração de inconstitucionalidade proferida pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário no 656.558/SP (Tema 309). Observa-se, ainda, que, na fixação das penalidades, não houve individualização das condutas culposa e dolosa, de modo que as penas foram aplicadas de forma conjunta, sem que se possa, nesta fase de cognição sumária, delimitar em que medida cada uma das modalidades influenciou na dosimetria da sanção. Assim, no momento, não há elementos para delimitar os efeitos concretos da declaração de inconstitucionalidade na aplicação das penalidades impostas, especialmente em decorrência da condenação dolosa ainda válida e eficaz. De mais a mais, outra questão importante, a interferir na análise da medida de urgência, vincula-se ao fato de que, em consulta ao sítio eletrônico do STF, relativamente ao citado RE, é possível identificar que contra o v. Acórdão, que consubstancia o julgamento da Suprema Corte, com repercussão geral, foram opostos embargos de declaração, com efeitos infringentes, pelo Ministério Público do Estado de São Paulo, os quais estão pendentes de apreciação pelo Colegiado julgador, o que demonstra que a decisão que declara a alegada inconstitucionalidade da norma, ainda não transitou em julgado. Acrescente-se, neste ponto, que entre os requerimentos formulados nos citados declaratórios está a modulação dos efeitos da mencionada decisão proferida no citado RE. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela provisória de urgência. Por fim, verifico que o Autor propôs a presente ação rescisória apenas em desfavor do Distrito Federal. Contudo, a Ação de Improbidade, na qual foi proferido o v. Acórdão rescindendo, foi ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal. Assim, emende-se a petição inicial para incluir o Ministério Público do Distrito Federal no polo passivo desta ação. Após a emenda, cite-se para contestar a Ação Rescisória, no prazo de 20 dias. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora